Tribunal: STF
Processo: HC 201254
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida. 
1. A prisão preventiva pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecente é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
2. Hipótese de paciente (primário) preso cautelarmente há quase 9 meses pelo tráfico de pequena quantidade de droga. Direito de aguardar o julgamento, em liberdade.
3. Habeas corpus deferido. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 26.08.2020, surpreendido com 121,9 g de maconha e 4,9 g de crack. O Juízo da Vara Criminal da Comarca Carinhanha/BA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 140.798, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, contudo, não tenho por devidamente demonstrada a real probabilidade de reiteração delitiva. Muito embora o paciente esteja sendo processado, em feito criminal diverso, pelo crime de lesão corporal, penso que a decretação da prisão preventiva, na concreta situação dos autos, é desnecessária e desproporcional, configurando medida contraproducente do ponto de vista da política criminal.
    9. Ademais, o decreto prisional (para além da menção à acusação do crime de lesão corporal) não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas (121,9 g de maconha e 4,9 g de crack). 
    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para assegurar ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator